Tribunal: CARF
Processo: 16682.721226/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721226/2018-93
ACÓRDÃO
3101-004.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Constatada a existência de erro material verificado na ementa do acórdão,
os embargos inominados devem ser acolhidos para a correção da falha.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados opostos, sem efeitos infringentes, para, sanando o lapso manifesto,
promover a retificação da ementa do Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho(Presidente).

Fl. 19012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados interpostos pela GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A. em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 3101-003.926, de 19/09/2024.
Transcreve-se a ementa do referido acórdão integralmente:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. Lei no 10.168/2000. REMESSA DECORRENTE
DE
EXPLORAÇÃO
DE
OBRAS.
DIREITOS
AUTORAIS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LANÇAMENTO CANCELADO.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000 e alterada pela Lei o Lei no 10.332/2001,
incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas precede transferência ou fornecimento de tecnologia.
O pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a
rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo, é fato gerador
da CONDECINE.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosemburg Filho e
Marcos Roberto da Silva, que negavam provimento ao recurso.
A Embargante apresenta os seguintes argumentos:
3. DA INEXATIDÃO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO
3.1. Discute-se, no presente processo, auto de infração (fls. 18.384 a 18.393)
lavrado para exigir CIDE sobre remessas ao exterior realizadas pela RECORRENTE
nos anos de 2014 a 2016 que a AUTORIDADE tratou genericamente como direitos
autorais, fundamentando a incidência no art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168/00,
combinado com o art. 22, alínea d), da Lei no 4.506/64, que equiparou a royalties
os rendimentos pagos pela exploração de direitos autorais.
3.2. Não obstante, conforme se verifica no item 2.2, acima, constou da ementa do
ACÓRDÃO EMBARGADO a informação de que o período autuado seria o ano-
calendário de 2013.
3.3. Assim, a EMBARGANTE requer que seja sanada tal inexatidão material por
erro de escrita, nos termos do art. 117 do RICARF.
4. DO PEDIDO
Fl. 19013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
3
4.4. Pelo exposto, a EMBARGANTE requer que os presentes embargos inominados
sejam admitidos, conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, para corrigir a
inexatidão material por erro de escrita verificada na ementa do ACÓRDÃO
EMBARGADO, relativa ao período em discussão no presente processo.
Em juízo de admissibilidade, o Presidente desta 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da
3a Seção do CARF se manifestou nos seguintes termos:
Com efeito, os fatos geradores lançados no presente processo são de 2014 a 2016
(fls. 18.385/18.386). Portanto, a ementa, onde consta o ano de 2013, está com
erro material, e é salutar que seja corrigido em retorno ao colegiado.
Sob essa perspectiva, deu-se seguimento aos embargos inominados opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie a inexatidão material apontada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
Como relatado, os embargos inominados foram admitidos para manifestação deste
Colegiado em relação a lapso manifesto no Acórdão proferido, na forma do artigo 117 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”):
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Quanto ao lapso manifesto em si, trata-se na espécie de erro na indicação, na
ementa do Acórdão no 3101-003.926, do período de apuração a que se refere o lançamento cuja
irresignação da Embargante deu origem ao contencioso examinado no presente processo
administrativo.
Vê-se, pois, que o erro material é manifesto, no sentido de evidente, bem visível,
facilmente verificável. Enquanto os fatos geradores lançados no presente processo são de 2014 a
2016 (fls. 18.385/18.386), a ementa do acórdão indica o ano de 2013 como do fato gerador, erro
material que deve ser corrigido em retorno ao Colegiado.
Neste sentido, devem ser acolhidos os presentes Embargos Inominados, para que o
equívoco apontado seja corrigido, de modo que a ementa do Acórdão no 3101-003.926 passe a ter
a seguinte conformação:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
Fl. 19014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.620 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
4
AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. Lei no 10.168/2000. REMESSA DECORRENTE
DE
EXPLORAÇÃO
DE
OBRAS.
DIREITOS
AUTORAIS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LANÇAMENTO CANCELADO.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000 e alterada pela Lei o Lei no 10.332/2001,
incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas precede transferência ou fornecimento de tecnologia.
O pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a
rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo, é fato gerador
da CONDECINE.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosemburg Filho e
Marcos Roberto da Silva, que negavam provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados opostos, sem efeitos
infringentes para, sanando o lapso manifesto, promover a retificação da ementa do acórdão
embargado, nos termos acima expostos.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 19015
DF CARF MF
Original